Tribunal: TJBA
Processo: 8129965-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129965-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. P. C. e outros

Advogado(s): JULIANA DA SILVA COIMBRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT). COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, objetivando o custeio integral do tratamento multiprofissional prescrito para Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com a inclusão de Acompanhante Terapêutico (AT).

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura do tratamento multiprofissional, sem limitação de sessões, mas excluindo a obrigatoriedade de custeio do AT.

3.
Apelação da parte autora requerendo:
a
) a condenação da ré ao custeio do AT como parte do tratamento de saúde;
b
) a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 5% para o patamar mínimo legal de 10%.

4.
Contrarrazões da ré pelo desprovimento do recurso.

5.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do serviço de Acompanhante Terapêutico (AT) para tratamento de menor com TEA, em ambiente escolar e domiciliar;
b
) saber se os honorários sucumbenciais fixados em 5% violam o piso legal de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência pátria vem assentando que o Acompanhante Terapêutico, ao atuar em ambiente escolar e domiciliar, exerce função de cunho pedagógico e social, não se enquadrando como tratamento de saúde propriamente dito, tampouco estando contemplado nas obrigações dos contratos de plano de saúde, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

8. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, assegura, em seu art. 3º, §1º, o direito ao acompanhante especializado no contexto da inclusão escolar, cuja responsabilidade é da instituição de ensino, e não da operadora do plano de saúde.

9. A negativa da operadora de custear o AT, nas condições apontadas (escola e domicílio), não configura abusividade contratual, porquanto está restrita aos limites da prestação assistencial contratada.
10. No tocante aos honorários sucumbenciais, restando caracterizada a sucumbência recíproca, revela-se legítima a fixação de 5% para cada parte, considerando o critério de proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

11. A majoração posterior dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, justifica-se com o desprovimento do recurso, devendo o percentual ser elevado para 7% sobre o valor da condenação, respeitada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

13.
Tese de julgamento: “
A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear o Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de medida de natureza educacional. Em caso de sucumbência recíproca, é legítima a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, desde que proporcional à distribuição do êxito e do decaimento das partes”.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §1º.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação: 8061279-61.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 23/07/2024.

TJ-BA, Apelação: 8002625-15.2023.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 07/02/2024.

TJ-BA, Apelação: 8025949-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8011949-95.2022.8.05.0001
em que figuram como
Apelante

L. P. C.
, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora,
RHALIANY PINHEIRO
, e
apelada

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora